Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM WRIT ANTERIOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADMISSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO COM O MESMO OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o presente habeas corpus se trata de mera reiteração do pedido externado em writ anterior, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal. Dessa forma, eventual inconformismo da Defesa deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte, devendo o habeas corpus ser inadmitido nesse ponto.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente possui uma filha menor portadora de deficiência, não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que consta dos autos que a criança está sob os cuidados da mãe, que é esposa do paciente. Assim, não está comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha, além de que o delito foi cometido com violência, não estando presentes, portanto, os requisitos dos artigos 318, incisos III e VI, e 318-A, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar.